Tribunal: STF
Processo: MS 20129
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
Concurso público. Câmara dos Deputados. Assessor legislativo. Exigência de graduação em curso de nível universitário, que não foi comprovada. Invocação do princípio de isonomia, inexaminável nesta ação de mandado de segurança, por serem discutíveis os fatos. Preliminar de incompetência rejeitada e pedido de segurança indeferido.